Tribunal: TJES
Processo: 5017369-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017369-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SOARES COSTA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5017369-80.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BRUNO SOARES COSTA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA PREVIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BRUNO SOARES COSTA
contra a decisão monocrática (id nº 8497885) que homologou o pedido de desistência do recurso e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do CPC. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id nº 8700649), o agravante se insurge em face da condenação ao pagamento da verba sucumbencial. Alega que apesar do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, ele comprovou sua situação de miserabilidade econômica e, nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade deve ser concedida a quem não pode arcar com as custas processuais. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja concedida a justiça gratuita e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de ID. 8962827.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que, em que pese a recorrente tenha dado a nomenclatura de “agravo de instrumento” ao recurso interposto, tal fato não impede a apreciação das razões recursais. Isto porque, o recurso foi interposto dentro do prazo legal e em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora.

Assim, considerando-se que restam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, é plenamente possível a apreciação do mérito, incidindo a instrumentalidade das formas.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no caso de desistência do recurso, entendendo a parte que deveria ter sido concedida a assistência judiciária gratuita em seu favor.

Como mencionado na decisão que homologou a desistência, desistir do recurso não exime a parte de sua responsabilidade de arcar com as despesas processuais, uma vez que houve a movimentação da máquina judiciária, ainda que não tenha ocorrido a apreciação do mérito recursal. Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o tema. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA (CPC, 998). HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11.º, DO CPC E DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE . (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001086-20.2023.8.26.0604; Relator (a): Celso Alves de Rezende - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Sumaré - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO RECURSO E CONDENOU A PARTE DESISTENTE AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO PELA PARTE ADVERSA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NO PONTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001983-96.2019.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal, j. 06-09-2022).

Desta feita, evidente a possibilidade de condenar a parte desistente ao pagamento de custas processuais.

No que concerne ao questionamento acerca da gratuidade de justiça pleiteada, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A Constituição Federal, em seu Artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

[...] “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Diante disso, impõe-se destacar que a concessão de assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver comprovação documental da necessidade. Desta feita, após uma análise cuidadosa dos autos, constato que, apesar de ter sido intimado a apresentar documentação para comprovar sua situação de hipossuficiência (id n° 5890661), a parte deixou o prazo expirar sem fornecer qualquer documentação comprobatória ou efetuar o preparo no prazo estipulado (id n° 7304138), motivo pelo qual, ocorreu o indeferimento do pedido, conforme exposto na decisão de id nº 7304138.

Em decorrência do indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, o recorrente deveria demonstrado sua irresignação quanto ao indeferimento da gratuidade no momento oportuno, ou seja, em face da decisão que indeferiu o pedido.

Registro, ainda, que apesar de reiterar o pedido nas razões de seu agravo, novamente, deixou de apresentar qualquer documentação que comprove sua renda e sua alegada hipossuficiência. E mesmo que o pedido do fosse acolhido, tendo em vista que a concessão da benesse possui efeitos
ex nunc,
não retroagindo para os encargos processuais anteriores. Este é o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 187 DO STJ. MERA ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. 1. Se após intimada, a parte não recolheu o preparo, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula nº 187 do STJ. 2. A mera alegação de concessão da assistência judiciária gratuita, sem a sua comprovação, não afasta a deserção. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.647.067/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 5/6/2018 - sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONCESSÃO, EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRENTE, DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA EXCLUSIVAMENTE JUNTO A ESTA CORTE, DISPENSANDO-A DO RECOLHIMENTO IMEDIATO DO PREPARO RECURSAL. Irresignação quanto ao ônus sucumbencial. Apelante que manteve-se inerte durante todo o trâmite processual e, após a sentença, alegou ser beneficiário da justiça gratuita, a fim de suspender o pagamento das custas e honorários advocatícios. Impossibilidade. A benesse da gratuidade concedida nesta instância com relação ao preparo do recurso somente tem efeitos futuros, não sendo capaz de dispensar a parte das custas processuais e honorários advocatícios. Efeito ex nunc. Precedentes. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJAL; AC 0702919-86.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 25/03/2024; Pág. 203)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse cumulada com perdas e danos. Sentença de procedência da ação principal e de parcial procedência da reconvenção. Apelo de ambas as partes. Apelo dos requeridos. Pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus. Concessão para processamento do recurso, ressalvado o efeito ex nunc, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJSP; AC 1006176-06.2020.8.26.0348; Ac. 17648916; Mauá; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jane Franco Martins; Julg. 05/03/2024; DJESP 08/03/2024; Pág. 1433)

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal neste sentido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)